Tribunal: TJBA
Processo: 8001047-66.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001047-66.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELO MOREIRA DA MOTA Advogado(s): MARCOS AURELIO DA MOTA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA. ANULAÇÃO DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. ÁREA PÚBLICA DE USO COMUM. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1019 DO STJ. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O prazo prescricional aplicável à indenização por desapropriação indireta é de 10 anos, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1019, com fundamento no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil. 2. No caso concreto, o título de propriedade foi anulado administrativamente em 27/05/2009, e a ação somente foi ajuizada em 20/04/2020, restando configurada a prescrição decenal. 3. A jurisprudência pátria consolidou o princípio da actio nata em relação à prescrição, em que esta começa a correr quando o titular do direito invocado toma conhecimento inequívoco de que seu direito está sendo violado, oportunidade em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, caso resistida. 4. A ausência de registro da anulação junto ao cartório de imóveis não tem o condão de afastar a fluência do prazo prescricional, uma vez que a prescrição tem início com a efetiva violação ao direito, independentemente da regularização registral. 5. O imóvel em questão trata-se de área pública de uso comum, cuja alienação é vedada por lei. A nulidade do título de propriedade, declarada em processo administrativo, impossibilita o reconhecimento de direito à indenização por desapropriação indireta. 6. Apelação improvida. Honorários recursais majorados em 2%. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001047-66.2020.8.05.0191, em que figuram como apelante MARCELO MOREIRA DA MOTA e como apelado o MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.